Tribunal: TJES
Processo: 5020125-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020125-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDO DIAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado, na prova documental que demonstre a anuência esclarecida do consumidor e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus da prova sobre a regularidade da contratação. Reconhece-se a validade do contrato. Restou demonstrado o uso do cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: “1.
Restou evidente nos autos a regularidade do contrato, o uso do cartão de crédito pelo autor, não havendo que se falar em nulidade. 2. Sentença mantida pelos seus fundamentos.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

art. 42, § 1º, Lei 9099/95

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-SP - Apelação Cível: 10279430320228260196 Franca, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 09/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2025)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020125-81.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LAUDO DIAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado, na prova documental que demonstre a anuência esclarecida do consumidor e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus da prova sobre a regularidade da contratação. Reconhece-se a validade do contrato. Restou demonstrado o uso do cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: “1.
Restou evidente nos autos a regularidade do contrato, o uso do cartão de crédito pelo autor, não havendo que se falar em nulidade. 2. Sentença mantida pelos seus fundamentos.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

art. 42, § 1º, Lei 9099/95

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-SP - Apelação Cível: 10279430320228260196 Franca, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 09/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2025)

RELATÓRIO

O recorrente, beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizou ação contra a recorrida em razão dos descontos em seu benefício. A Recorrente acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado. Entretanto, o contrato formalizado foi na modalidade de cartão RMC no valor de R$251,58, sem sua autorização.

Em contestação, a recorrida apresentou diversos documentos, termos de adesão, descumprindo o ônus da prova.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos seguintes:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais bem como,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os vencidos no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente recorre da sentença (ID 75644025) objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 78287814), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Nesse cenário, observa-se ainda que, a requerida apresentou contestação quanto a validade do contrato físico de cartão de crédito consignado - id.

73455557 e id.

73455559, juntou depósito de valor em favor do requerente – id.

73455569, bem como demonstrou em defesa o uso do cartão na função crédito e para efetuar saques – id.

73455574 –páginas13,14,23,25,26,28,29 e 53 e comprovante das últimas faturas (id.

73455577).

Consoante, a requerida ainda demonstrou nos documentos que o requerente além de ter anuído com o referido contrato, estava ciente dos termos propostos, visto que fez uso do cartão de crédito com saques e compras na função crédito, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos.

Por tudo isso, percebo que o requerente não se desincumbiu do seu ônus na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, pois não conseguiu se desvencilhar do ônus de comprovar a irregularidade ou fraude da contratação.

Assim, restou evidente nos autos a regularidade do contrato, o uso do cartão de crédito pelo autor, não havendo que se falar em nulidade.

Importante salientar, também, que o entendimento adotado está em conformidade com recentes julgamentos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
IMPROCEDÊNCIA . DÍVIDA COMPROVADA.
PREVISÃO DE DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação ajuizada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a negativação do nome do autor foi devida considerando a modalidade de crédito contratada; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e o seu montante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Réu que comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, apresentando contratos válidos e faturas que demonstraram o uso do cartão consignado. 4
. Negativação indevida . Modalidade de crédito em que o pagamento mínimo da fatura deveria ocorrer por meio de desconto no benefício previdenciário do autor, não se justificando a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. 5. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes que configura dano moral in re ipsa, considerando a inexistência de apontamento anterior. 6 . Montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, não se extraindo dos autos circunstâncias concretas mais gravosas capazes de justificar o excessivo valor pretendido pelo recorrente (R$ 10.000,00). IV . DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10279430320228260196 Franca, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 09/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2025)

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspenso a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)